Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-07.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002864-07.2015.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARIA CASTRO ALVES, JOÃO EVANGELISTA ALVES

APELADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO de OFÍCIO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS REM SIBI HABENDI
). MERO ILÍCITO CIVIL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelos Assistentes de Acusação, JOÃO EVANGELISTA ALVES e MARIA CASTRO ALVES, contra a sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu o réu LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JÚNIOR. A acusação sustenta que o apelado, na qualidade de corretor de imóveis, apropriou-se indevidamente de R$ 20.000,00 entregues para a regularização de um financiamento imobiliário que não se concretizou.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à verificação da tipicidade da conduta: (i) se houve o dolo específico de inversão da posse com o intuito de assenhoreamento definitivo (
animus rem sibi habendi
); e (ii) se o fato de o réu ter buscado alternativas para compensar as vítimas afasta a natureza criminal da conduta, configurando mero ilícito civil.

III. Razões de decidir

3. Do Dolo Específico:
O crime de apropriação indébita não admite forma culposa e exige a vontade livre e consciente de tomar para si a coisa alheia. No caso concreto, o dolo restou duvidoso, uma vez que o réu demonstrou atitudes incompatíveis com a intenção de lesar, como o pagamento espontâneo de quatro meses de aluguel para as vítimas enquanto a situação documental não se resolvia.

4. Da Execução de Serviço Alternativo:
Ficou comprovado que, após o fracasso do primeiro negócio por desistência da vendedora, o apelado efetuou a regularização completa de um segundo imóvel escolhido pelas vítimas, obtendo certidões e laudos técnicos necessários para o financiamento, sem cobrança adicional, o que demonstra a intenção de adimplir a obrigação contratual.

5. Da Natureza da Conduta:
A fragilidade probatória quanto à inversão da posse com intuito criminoso caracteriza o fato como uma desavença em matéria contratual (ilícito civil) e não penal. O Direito Penal, regido pela intervenção mínima, não deve ser utilizado para a resolução de inadimplementos de prestação de serviços quando ausente a prova inconcussa do dolo.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que absolveu LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JÚNIOR, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
I. A configuração do crime de apropriação indébita exige a demonstração cabal do dolo de assenhoreamento definitivo, o qual é afastado quando o agente pratica atos positivos voltados à satisfação do interesse da vítima ou à reparação do impasse contratual. II. O descumprimento parcial de contrato de corretagem imobiliária, acompanhado de tentativas reais de composição e prestação de serviços alternativos, situa-se na esfera do ilícito civil. III. Havendo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivo relevante citado:
artigos 168, § 1º, III, do Código Penal; artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 174.013/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002864-07.2015.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO EVANGELISTA ALVES E MARIA CASTRO ALVES (ASSITENTES DE ACUSAÇÃO)

APELADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelos Assistentes de Acusação,
JOÃO EVANGELISTA ALVES
e
MARIA CASTRO ALVES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal de Ananindeua
.

O magistrado de primeiro grau julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal para
absolver
o réu
LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JÚNIOR
das sanções do art. 168, caput e § 1º, III (apropriação indébita qualificada em razão de ofício ou profissão), do Código Penal Brasileiro. A absolvição fundamentou-se na
insuficiência de provas
quanto ao dolo específico, entendendo o juízo que o caso se amolda a uma desavença em matéria contratual (ilícito civil), nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A persecução penal teve início com o Inquérito Policial nº 24/2015.00056-6. Segundo a denúncia, no ano de 2012, as vítimas contrataram o apelado, na qualidade de
corretor de imóveis
, para intermediar a compra e o financiamento de um imóvel no Conjunto Jaderlândia. Para tanto, as vítimas efetuaram o pagamento de
R$ 20.000,00
. A acusação narra que, após sete meses sem a regularização do imóvel ou do financiamento, o réu teria admitido a apropriação dos valores para uso próprio. A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2016.

A conduta imputada consistiu na
inversão da posse
dos valores recebidos em confiança, uma vez que o réu teria se recusado a devolver o montante quando o negócio original fracassou devido à desistência da vendedora. Durante a instrução, o réu negou a prática criminosa, alegando que o valor foi utilizado para despesas de legalização e honorários, destacando que celebrou um acordo perante o
CRECI
, no qual pagou quatro meses de aluguel para as vítimas e providenciou a documentação de um segundo imóvel.

Inconformados, os Assistentes de Acusação apresentaram razões de apelação, pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

1.

Dolo e Tipicidade:
Sustentam que o dolo (
animus rem sibi habendi
) ficou evidenciado no momento da recusa de devolução do dinheiro, caracterizando a inversão da posse lícita em ilícita;

2.

Suficiência Probatória:
Argumentam que os depoimentos uníssonos das vítimas e a ausência de comprovantes idôneos dos gastos alegados pelo réu são provas robustas para a condenação;

3.

Natureza Criminal da Conduta:
Alegam que a conduta extrapolou o mero inadimplemento contratual, pois o réu se valeu de sua profissão para reter valores indevidamente.

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos Assistentes de Acusação contra a sentença que absolveu o réu
LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS JÚNIOR
da imputação do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I. DA FRAGILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

A acusação sustenta que o réu se apropriou indevidamente de R$ 20.000,00 entregues para a regularização de um imóvel e financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Todavia, o arcabouço probatório demonstra que o réu não agiu com o necessário
animus rem sibi habendi
(vontade de ter a coisa para si de forma definitiva e ilícita).

O crime de apropriação indébita não se configura pelo simples inadimplemento contratual; exige-se a demonstração cabal da inversão da posse com o intuito de assenhoramento. No caso em tela, o réu demonstrou que houve a execução de serviços, ainda que estes não tenham satisfeito plenamente as expectativas das vítimas ou que tenham sofrido atrasos por entraves burocráticos.

II. DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ALTERNATIVOS E REPARAÇÃO DO DANO

Diferente do que ocorre na conduta criminosa pura, em que o agente desaparece com os valores, o apelado manteve contato com as vítimas e buscou alternativas após o primeiro negócio falhar por desistência da vendedora original.

Ficou comprovado que o réu:

1.

Firmou acordo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI)
, comprometendo-se a regularizar um
segundo imóvel
escolhido pelas vítimas.

2.

Arcou com quatro meses de aluguel
para as vítimas enquanto a nova documentação era providenciada, conforme termo de audiência e depoimentos.

3.

Efetivamente regularizou o segundo imóvel
, obtendo a certidão de registro e o laudo de vistoria técnica, tornando-o apto para financiamento bancário.

Tais atitudes são incompatíveis com o dolo de quem pretende se apropriar ilicitamente de valores. O réu empregou o tempo e os recursos na busca pela satisfação do interesse das vítimas, configurando o fato como uma desavença contratual e não como um ilícito penal.

III. DO MERO ILÍCITO CIVIL E O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o descumprimento de obrigações civis, sem prova inconcussa de dolo penal, deve ser resolvido na esfera cível. O Direito Penal, regido pelo princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima, não deve ser utilizado como instrumento de cobrança de dívidas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

"O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o descumprimento de contrato de prestação de serviços, sem elementos de ilícito penal, não pode ensejar a deflagração de persecução penal."
(STJ - HC 174.013/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013).

Havendo dúvida razoável sobre a intenção criminosa, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa. Como bem salientou o juízo de primeiro grau, a autoria e a materialidade restaram duvidosas quanto ao dolo, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. CONCLUSÃO

Pelo exposto, demonstrada a ausência de dolo específico e a efetiva prestação de serviços compensatórios pelo apelado, que buscou mitigar o prejuízo das vítimas através de acordos e serviços alternativos,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, em dissonância ao parecer ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026